Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. ILEGALIDADE. DEMONSTRADA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente. aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que a candidata ao concurso público de admissão de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal entregou o exame médico objeto da lide no prazo do edital e tampouco há incapacidade que a impossibilidade de assumir o cargo postulado, a anulação do ato administrativo de eliminação e a determinação de prosseguimento nas demais fases do certame é medida que impõe.
4. Recurso conhecido e provido.